Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-65.2021.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-65.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO - CPF: 365.884.901-00 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para fazer jus à indenização a título de lucros cessantes, a prova da perda de rendimentos há de ser condigna e efetiva, pois, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não podem ser hipotéticos, remotos ou presumidos.

Cerceamento configurado. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000187-65.2021.8.11.0036

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000187-65.2021.8.11.0036, ajuizada por
JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e de R$237.354,50 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aponta, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista que foi deferido a inversão do ônus da prova, todavia, sequer foi oportunizado as partes manifestar quais provas tinham interesse em produzir.

Explana acerca da necessidade de realização de prova testemunhal e pericial, uma vez que o recorrido persegue a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, em decorrência de um incêndio causado, supostamente, pelo rompimento de um cabo de energia elétrica de alta tensão de propriedade da parte apelante.

Em contrapartida, alega que o apelado deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o rompimento do fio de energia elétrica, bem como que esse rompimento seria a causa do incêndio e, por conseguinte, dos danos narrados à inicial, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC.

Expõe que segundo o boletim de ocorrência, a recorrida não apontou como causa do incêndio a existência de fio rompido da rede elétrica da ENERGISA, pois a referida versão surgiu apenas onze dias após a data do incêndio por ocasião do “Relatório de Investigação nº 32/2020”, subscrito pelo “investigador” Márcio Sérgio dos Santos Mendes, engenheiro agrônomo, que não deve ter habilitação técnica para asserir tal conclusão e produzido unilateralmente.

Ressalta que o episódio ocorreu na época de estiagem, na estação seca no cerrado, onde é natural do bioma a ocorrência de incêndios e queimadas, em virtude do acúmulo de biomassa seca, de palha, baixa umidade e alta temperatura, que acabam criando condições favoráveis para tal.

Aponta que além das causas naturais, a ação do homem é uma das grandes responsáveis pelas queimadas no cerrado, principalmente na área rural – como no caso dos autos.

Por outro lado, aduz que o incêndio em questão decorreu da culpa exclusiva do autor, a quem incumbia zelar pela vegetação nativa do local, evitando que se aproximasse perigosamente da rede elétrica da concessionária ré.

Sustenta que segundo as fotos apresentadas nos autos o incêndio em questão se iniciou em área coberta por vegetação nativa, sendo que o apelado foi omisso quanto à proteção da vegetação nativa no local do incêndio, não evitando que ela se aproximasse perigosamente da rede elétrica da concessionária ré.

Assevera que de acordo com as alegações e fotografias juntadas aos autos pelo próprio autor, resta evidente que este violou a Norma Técnica NBR 15688/2012, no que tange a largura da faixa de segurança para redes de distribuição rurais.

No que tange ao pleito de danos materiais no valor de R$237.354,50, sob a alegação de que o incêndio em questão teria queimado aproximadamente 30ha (trinta hectares) de terra, onde se cultivaria lavoura de soja e milho, e 15ha (quinze hectares) de vegetação nativa, elucida que
“(i) apenas a quantia de R$ 34.010,00 se referem a danos materiais emergentes, uma vez que (ii) a quantia de R$ 203.344,50 (= R$ 128.712,00 + R$ 74.632,50) se refere a lucros cessantes, ou melhor, (a) à suposta perda de produtividade do futuro plantio de soja nos três anos seguintes ao incêndio (R$ 128.712,00) e (b) à suposta perda de produtividade do futuro plantio de milho nos três anos seguintes ao incêndio (R$ 74.632,50)”
(sic).

Anuncia que os danos materiais emergentes são indevidos, porque não há comprovação do respectivo prejuízo. Neste aspecto, impugna às despesas com mão de obra, no valor de R$840,00; e gradagem de terra, no importe de R$6.200,00, por serem unilaterais e porque entende que podem ter sido realizadas em outra área.

Explana que os gastos com os valores de R$11.160,00 e de R$15.810,00, com aplicação de Cloreto de Potássio e Fósforo, respectivamente, não indicam que foram utilizadas na área do incêndio, tendo em vista o apelado é proprietário de uma área cultivável de mais de 2.000ha.

No que concerne os lucros cessantes, em virtude da suposta e eventual perda de produtividade do futuro plantio de soja e de milho nos três anos seguintes ao incêndio, defende que não pode prosperar, pois formulado sem qualquer previsão objetiva de ganhos na data em que ocorreu incêndio em questão, mas apenas uma mera possibilidade de ganhos financeiros futuros. Logo, entende que essa condenação foi baseada em lucros presumidos e hipotéticos.

Por fim, impugna a condenação pelos danos morais, por entender se tratar de aborrecimentos do cotidiano.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso (id. 162422312).

Nas contrarrazões o apelado sustenta que as alegações já foram debatidas e afastadas pelo juízo de piso, não trazendo a mesma qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito do apelado.

Argumenta que

as provas produzidas nos autos possibilitaram ao juízo o seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas.

Declara que o Boletim de Ocorrência lavrado no dia 10/09/2020, as 19:01 horas, no “calor do momento” por um funcionário do apelado, com o fim primordial de preservação de direitos, com relação ao dano ambiental.

Expõe que no decorrer da investigação ocorrida nos autos do Inquérito Policial que se comprovou de que o início do incêndio se deu pelo rompimento dos cabos de energia elétrica, isto após a constatação “in loco”, oitivas de testemunhas e demais informações coletadas naqueles autos. Portanto, trata-se de provas judiciais, que possuem fé-pública, enfrentaram o devido contraditório e que não foram devidamente impugnadas.

Reforça que as condições climáticas município de Guiratinga-MT, apenas possibilitaram o alastramento do fogo, mas não foi causa de seu início, argumentando ainda que o próprio Ministério Público Estadual do Município de Guiratinga – MT, através do SIMP nº 000251-059/22, convocou reunião realizada no dia 25/03/2021, conforme Ata de Id. 82571898 com diversos produtores rurais e entidades de classe do município, devido ao péssimo estado de conservação das redes de energia elétrica de responsabilidade da apelante e os prejuízos causados aos produtores e também de ordem ambiental.

Defende que conforme as fotografias colecionadas nos autos, as plantas existentes debaixo dos fios de alta tensão, são plantas rasas, em área onde é desenvolvida a atividade agrícola do apelado e, portanto, de acordo com a legislação vigente. Nesse sentido, impugna a foto apresentada em suas razões recursais, por entender que não se refere ao caso em testilha.

Dessa forma, argumenta que não há qualquer culpa do apelado na causa do incêndio, mas sim, culpa exclusiva da apelante pela falha da prestação do serviço de manutenção e conservação das redes de energia elétrica.

Ainda, relata que comprovou os danos conforme documento elaborado por profissional idôneo e habilitado, enquanto a recorrente apenas os impugna genericamente.

Aduz que requereu o ressarcimento pela via administrativa, contudo, indeferida por ausência de documento, cuja situação reforma a indenização por danos morais, haja vista ser desidiosa com suas obrigações, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 162422318).

O preparo foi recolhido (Id. 162422313).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de responsabilidade civil, proposta por
JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO
em face de
ENERGISA S/A
,
visando à reparação de danos morais e materiais, supostamente experimentados pelo autor em razão do rompimento de cabo de energia elétrica de alta tensão de propriedade da parte requerida, no imóvel rural denominado de Fazenda Santo Antônio, localizada no município de Guiratinga – MT.

Diante dos prejuízos sofridos, pleiteou o pagamento de R$237.354,50 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), concernente a danos morais.

O magistrado julgou antecipadamente a lide, acolhendo
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais, e de
R$237.354,50
(duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em consulta aos documentos jungidos dos autos, é possível atestar que a causa do início do incêndio ocorrido na propriedade do apelado, de fato, iniciou do
rompimento de cabo de energia elétrica de alta tensão de propriedade do apelado, conforme fotos colacionadas no id. 162421076 - Pág. 5/7, constando poste em declive e fios soltos no solo.

Aliado a isso, consta Relatório de Investigação Policial, lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Município de Guiratinga-MT, onde constatou a queda dos fios de energia quebrados, que caíram sobre a vegetação, causando o incêndio (id. 162421069 - Pág. 2).

Ainda, após a impugnação a contestação, o autor apresentou Ata de Reunião realizada no dia 25/03/2022 pelo Ministério Público Estadual e os produtores rurais da região de Guiratinga – MT, que trataram a respeito da desídia da requerida/apelante com relação a manutenção da rede de fios de alta tensão, que culminaram em prejuízos a outros moradores daquela região, onde o
Parquet
informou que adotaria medidas caso não haja concesso na via administrativa (id. 162422305).

Diante desse contesto, de fato, não há dúvida quanto a causa do incêndio que trouxe os prejuízos suportados pelo autor.

Todavia, nota-se que o apelado pleiteou a título de danos materiais,

o pagamento de
R$840,00
(oitocentos e quarenta reais), referente a mão-de-obra contratada em caráter de urgência para o combate ao incêndio;
R$6.200,00
(seis mil e duzentos reais), a título de gradagem da área;
R$11.160,00
(onze mil, cento e sessenta reais), referente a cloreto de potássio aplicado no solo para o plantio da lavoura;
R$15.810,00
(quinze mil, oitocentos e dez reais), concernente a fósforo já aplicado no solo para o plantio da lavoura;
R$128.712,00
(cento e vinte e oito mil, setecentos e doze reais), a título de perda de produtividade na área do incêndio de 930 (novecentos e trinta) sacas de 60 kg de
soja
, ao preço de R$138,40 (cento e trinta e oito reais e quarenta centavos) à saca; e de
R$74.632,50
(setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), a título de perda de produtividade 1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) sacas de 60 kg de
milho
, ao preço de R$53,50 (cinquenta e três reais e cinquenta centavos) à saca, totalizando o valor de
R$237.354,50
(duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos),
que foi integralmente acolhido pelo magistrado na origem
.

Em que peses algumas despesas materiais estarem devidamente comprovadas por meio de recibos e notas fiscais colacionadas com a inicial, no que diz respeito aos lucros cessantes a jurisprudência é assente quanto a necessidade da devida instrução probatória.

A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA
(CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I).
CERCEAMENTO DE DEFESA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”
(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS MOVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 24 HORAS PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA AUTORA –
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade civil da Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, CF, mas, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), é indispensável que a parte alegadamente afetada pela ação daninha da Concessionária faça prova mínima do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC/15), sobretudo que comprove a efetiva ocorrência do dano e a configuração do nexo causal. 2. “Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. (...)
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes
.” (...) (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). 2. Não há dúvidas de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante a sociedade e terceiros”.
(TJ-MT 00349861520168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – DEFEITO NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULO – PANE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO - LAUDO PERICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Demonstrado nos autos através do laudo pericial que os danos causados no veículo de propriedade da parte autora foram em consequência da má-prestação do serviço realizado pela empresa requerida, resta caracterizado o dever de indenizar a requerente pelos danos materiais sofridos. O
ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; não estando devidamente comprovados, deve ser indeferido o pedido formulado pela autora nessa pertinência
”.
(TJ-MT - AC: 00049238320148110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré. A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.
A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu”
.
(TJ-MT 00527201320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)

Logo, tenho que a sentença não merece prosperar, sendo a hipótese de anulação pelo cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença

e determinar o regular processamento do feito com a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023